Tribunal: TJSP
Processo: 2158640-09.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Duplicatas mercantis por indicação em razão da venda e compra de combustíveis. Decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade. Inconformismo da empresa executada. Sem razão a recorrente. Execução instruída com duplicatas sem aceite devidamente protestadas. Existência de documentos que comprovam o recebimento das mercadorias.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Duplicatas mercantis por indicação em razão da venda e compra de combustíveis. Decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade. Inconformismo da empresa executada. Sem razão a recorrente. Execução instruída com duplicatas sem aceite devidamente protestadas. Existência de documentos que comprovam o recebimento das mercadorias. Requisito do artigo 15, II da Lei no 5.474/1968 preenchido. Presença de título executivo extrajudicial apto a instruir a demanda. Inexistência de documentos comprovando, de modo cabal e inconteste, o pagamento integral da dívida. Decisão interlocutória mantida na íntegra. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250590
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2158640-09.2019.8.26.0000, da Comarca de Chavantes, em que é agravante POSTO
PAULISTA DE CANITAR LTDA, é agravado CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE
COMBUSTIVEIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158640-09.2019.8.26.0000 -Voto no 21150
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial.
Duplicatas mercantis por indicação em razão da venda e compra
de combustíveis. Decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-
executividade. Inconformismo da empresa executada. Sem razão a
recorrente. Execução instruída com duplicatas sem aceite
devidamente
protestadas.
Existência
de
documentos
que
comprovam o recebimento das mercadorias. Requisito do artigo
15, II da Lei no 5.474/1968 preenchido. Presença de título
executivo extrajudicial apto a instruir a demanda. Inexistência de
documentos comprovando, de modo cabal e inconteste, o
pagamento integral da dívida. Decisão interlocutória mantida na
íntegra. Recurso desprovido.
VOTO n° 21150
RELATÓRIO:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Posto
Paulista de Canitar Ltda. contra a r. decisão (digitalizada aqui a fls. 23/25)
que, em execução de título extrajudicial, rejeitou a exceção de pré-
executividade oposta pela empresa executada, ora agravante.
Irresignada, pretende a agravante que “a) seja concedido
o efeito suspensivo para obstar os atos de execução, até julgamento final
deste agravo, visto que pelos valores depositados judicialmente ultrapassam a
dívida dos títulos descritos no item 27, uma vez que restou demonstrado, a
agressão do patrimônio da agravante apontada como devedora, em face dos
títulos descritos no item 14, que não possuem certeza, liquidez e exigibilidade,
ante a ausência do comprovante de entrega das mercadorias; b) a
procedência do presente recurso, para reconhecer que os títulos descritos no
item 14, alienas 'a' a 'd' não se mostram líquidos, certos e exigíveis, nos
termos do Art. 15 da Lei de Duplicatas, que autoriza a cobrança judicial da
duplicata não aceita, pela via executiva, desde que tenha sido protestada; o
aceite não tenha sido comprovadamente recusado pelo sacado; e, ainda,
desde que esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega
da mercadoria ou da prestação do serviço, documento esse que não veio para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158640-09.2019.8.26.0000 -Voto no 21150
3
os autos; c) a intimação do agravado, na pessoa de seu advogado, para
manifestar-se sobre o recurso; e, d) seja reconhecido o pagamento integral
dos títulos descritos no item 29, extinguindo o feito executivo pelo pagamento
e em relação aos títulos descritos no item 14, que a execução seja extinta
sem julgamento de mérito” (fls. 17/18).
Em razão do impedimento ocasional deste Relator, o feito
foi encaminhado ao douto Des. Álvaro Torres Júnior, que decidiu: “Ante o
disposto no art. 1017, § 3o, c. c. art. 932, parágrafo único, ambos do
CPC/2015, concedo o prazo de 5 dias para a recorrente regularizar os autos,
trazendo a peça faltante (o comprovante de pagamento de porte e retorno),
sob pena de não conhecimento deste recurso. Após, conclusos ao eminente
Relator sorteado” (fls. 123).
A agravante requereu “a juntada da guia e do
comprovante de pagamento de porte e retorno dos autos” (fls. 126/129).
A decisão de fls. 130/132 recebeu o recurso, denegou o
efeito antecipatório recursal almejado e determinou a intimação da parte
agravada.
A empresa agravada apresentou sua contraminuta (fls.
135/142).
FUNDAMENTAÇÃO:
Ab initio, observo que as razões de agravo de instrumento
são perfeitamente compreensíveis e, inclusive, cumpriram o ônus de
impugnação específica dos fundamentos da decisão interlocutória que rejeitou
a exceção de pré-executividade, argumentando os motivos que justificariam a
extinção da execução.
Destarte, afasto a preliminar arguida pela agravada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158640-09.2019.8.26.0000 -Voto no 21150
4
sua contraminuta e conheço do recurso.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão (digitalizada aqui a fls. 23/25) que, em execução de título
extrajudicial, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela empresa
executada, ora agravante.
Na espécie, o douto juízo monocrático, na decisão
agravada, assim consignou para fundamentar a rejeição à exceção de pré-
executividade, a saber (fls. 23/25):
(...)
Tem a doutrina entendido que a utilização da exceção de
pré-executividade opera-se quanto às matérias de ordem
pública, cognoscíveis de ofício pelo juiz, que versem sobre
questão
de
viabilidade
da
execução

liquidez
e
exigibilidade do título, condições da ação e pressupostos
processuais
dispensando-se, nestes casos, a garantia
prévia do juízo.
Infere-se, desse contexto, que a exceção de pré-
executividade constitui instrumento de que dispõe o
executado sempre que pretenda infirmar a certeza, a
liquidez ou a exigibilidade do título através de inequívoca
prova documental, e cuja propositura independe de prévia
segurança do juízo.
Na lição de Francisco Fernandes de Araújo:
(...)
Sobre o instituto, alerta Alberto Caminã Moreira: (...)
Trocando em miúdos, não há que se confundir defesa de
mérito, típica da impugnação ao cumprimento da
sentença ou embargos do devedor, com as condições de
ação executiva, que podem ser realizadas pela exceção.
Marcus Vinicius Rios Gonçalves ensina que a doutrina e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158640-09.2019.8.26.0000 -Voto no 21150
5
jurisprudência vêm dando a este incidente uma extensão
maior do que aquela para o qual foi concebido
originariamente.
Em suas palavras:
(...)
Pois bem, no caso em apreço, a matéria veiculada na
exceção oposta refere-se à ausência ou comprovação de
recebimento
de
mercadorias,
bem
como
alega
o
pagamento integral do débito.
Assim, por se tratar de questão que, a princípio,
demandaria dilação probatória, não poderia aqui ser
discutida.
Como se verifica, apesar da falta de aceite juntou a parte
exequente notas fiscais, bem como houve a comprovação
assinada da entrega em sua maioria, quando não foram
juntadas, a parte executa (sic) juntou aos autos
confirmação da operação, o que confere liquidez aos
títulos.
Neste sentido:
(...)
Assim, se o executado pretender discutir a legalidade da
dívida, a matéria ensejará exame apropriado em ação de
embargos, com produção probatória.
Sendo assim, considerando a impropriedade da via eleita
pelo executado para ofertar sua defesa, REJEITO A
PRESENTE
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE,
determinando o normal prosseguimento da execução.
Int.
Pois bem.
Compulsando os documentos acostados a este agravo de
instrumento, já que o processo principal é físico, observa-se que a Ciapetro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158640-09.2019.8.26.0000 -Voto no 21150
6
Distribuidora de Combustíveis Ltda., ora agravada, move ação de execução de
título extrajudicial contra o Posto Paulista de Canitar Ltda., ora agravante,
estribada em vinte e uma duplicatas mercantis em razão da venda e compra
de combustíveis (fls. 37/40).
Para tanto, a recorrida instruiu a demanda executiva com
as notas fiscais devidamente assinadas quando da entrega dos combustíveis
(fls. 43/48) e, das notas que não foram assinadas (fls. 49, 57, 65 e 73), estas
vieram acompanhas das confirmações de operação em detalhe (fls. 50/56,
58/64, 66/72 e 74/80), o que comprova a regular entrega da mercadoria.
A agravada, ainda, acostou ao feito todas as duplicatas
com os respectivos instrumentos de protesto lavrados pelo tabelionato
responsável (fls. 81/120), bem como a planilha de cálculo da dívida atualizada
para a época da propositura da execução, no ano de 2014 (fls. 121).
A empresa agravante, por sua vez, opôs exceção de pré-
executividade alegando a inexistência de título hábil para embasar a execução,
por falta de comprovante de entrega da mercadoria, além do pagamento
integral da dívida.
As alegações da agravante não merecem prosperar.
Ora, em se tratando de duplicata sem aceite, para ser
instrumento hábil a embasar a execução, deve ser protestada e acompanhada
do comprovante de entrega e recebimento da mercadoria ou dos serviços (art.
15, II, da Lei no 5.474/1968). Trata-se de requisitos essenciais, cuja ausência
retira a eficácia executiva da duplicata não aceita e inviabiliza a utilização da
via executiva.
Na hipótese vertente, a agravada colacionou ao feito
principal os documentos que comprovam a entrega e recebimento das
mercadorias (notas fiscais assinadas e, as sem assinatura, com as respectivas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158640-09.2019.8.26.0000 -Voto no 21150
7
confirmações de operação em detalhe), requisito essencial e cumulativo, na
exata dicção do artigo 15, II, alínea “b”, da Lei no 5.474/1968.
Portanto, os títulos apresentados possuem todos os
requisitos para a regular propositura da demanda executiva.
Por outro lado, não há nenhum documento nesta via
recursal que demostre, de maneira cabal e inconteste, que a agravante tenha
quitado integralmente a sua dívida para fundamentar a extinção da execução,
nos termos do artigo 924, II, da lei adjetiva, não bastando, para tanto, a
simples planilha colacionada no corpo das razões de agravo.
Insta salientar, neste ponto, que por ser o processo
principal físico, caberia à parte agravante a apresentação de todas as peças
facultativas que fossem aptas para a melhor apreciação da sua pretensão.
Razão pela qual, de rigor a manutenção da decisão
agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela agravante.
Cabe registrar, finalmente, que, numa decisão judicial, ao
ser adotada uma tese de mérito, todas as outras, com ela incompatíveis, estão
sendo automaticamente rejeitadas. Isto sem necessidade de, enfadonha e
burocraticamente, ter que repetir, o órgão jurisdicional, mais de uma vez, os
mesmos fundamentos já por ele acolhidos. Enfim, todos os argumentos que
não se encaixam na tese acolhida pelo julgador já estão sendo, de modo e
claro e inconteste, rechaçados.
Se dão como prequestionados todos os dispositivos
constitucionais e legais ventilados no agravo de instrumento e na
contraminuta, não sendo preciso transcrevê-los aqui um a um, nem mencionar
cada artigo por sua identificação numeral. Assim já se pacificou nos tribunais
superiores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158640-09.2019.8.26.0000 -Voto no 21150
8
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo não provimento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)